Tribunal: TJPA
Processo: 0000812-02.2011.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000812-02.2011.8.14.0031

APELANTE: MARIA BENEDITA RODRIGUES VAZ

APELADO: MAURICIO AUGUSTO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INÉRCIA PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Reintegração de Posse. A autora, ora apelante, alega ter sofrido esbulho possessório por parte do réu, que teria avançado a cerca de seu imóvel em aproximadamente 5 metros. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de provas dos requisitos do art. 561 do CPC, uma vez que a autora não arrolou testemunhas nem especificou outras provas a produzir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a autora/apelante logrou êxito em comprovar os requisitos cumulativos para a reintegração de posse, notadamente: (i) o exercício de sua posse fática anterior sobre o imóvel; e (ii) a ocorrência do esbulho praticado pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ações de reintegração de posse, incumbe à parte autora o ônus de provar, cumulativamente, a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme preceitua o art. 561 do Código de Processo Civil.

Nas ações possessórias, a discussão se restringe ao
jus possessionis
(a posse como fato), sendo irrelevante a alegação de domínio (
jus possidendi
). Dessa forma, a mera apresentação de um título de propriedade ou documento similar, como a declaração da prefeitura, é insuficiente, por si só, para comprovar o efetivo exercício fático da posse.

A inércia da parte autora, que, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, permaneceu silente, acarreta a preclusão de seu direito à instrução probatória. A prova testemunhal, não requerida a tempo, assume especial relevância em litígios possessórios para demonstrar a exteriorização da posse e o ato de esbulho.

A fragilidade do conjunto probatório apresentado pela autora impede o acolhimento da pretensão possessória, pois ela não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O deferimento do pedido de reintegração de posse está condicionado à comprovação cumulativa, pela parte autora, dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil. 2. A posse, para fins de tutela possessória, é uma situação de fato e não se confunde com o direito de propriedade, sendo o título de domínio insuficiente, por si só, para comprovar o seu exercício. 3. A não especificação de provas pela parte autora no momento oportuno resulta na preclusão do direito de produzi-las, o que inviabiliza a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e acarreta a improcedência da ação.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 561; Código Civil, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1838577; STJ, AgRg no REsp 1376551/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOJU

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000812-02.2011.8.14.0031

APELANTE: MARIA BENEDITA RODRIGUES VAZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAURICIO AUGUSTO RAMOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARIA BENEDITA RODRIGUES VAZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
MAURICIO AUGUSTO RAMOS
.

A autora, ora apelante, ajuizou a referida ação alegando ser legítima possuidora de um imóvel situado na Travessa João Paulo I, nº 02, Bairro Alto, em Moju/PA. Narrou que o réu, ora apelado, em 28 de junho de 2011, derrubou a cerca de seu terreno, construiu uma nova cerca, adentrando aproximadamente 5 metros em sua propriedade, configurando o esbulho possessório.

Em primeira instância, o pedido liminar foi indeferido após audiência de justificação, na qual a autora não arrolou testemunhas.

Citado, o réu apresentou contestação, negando a prática de esbulho. Afirmou que sempre exerceu a posse mansa e pacífica sobre o terreno em questão e que a autora não comprovou sua posse anterior.

A autora apresentou réplica, ratificando os termos da inicial.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes permaneceram inertes.

A autora apresentou réplica, ratificando os termos da petição inicial.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes quedaram-se inertes.

Sobreveio a sentença, na qual o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a sua posse e o esbulho praticado pelo réu, uma vez que deixou de arrolar testemunhas e não especificou outras provas a produzir.

Transcrevo o dispositivo (id. 27277141):

(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do réu, estes fixados em 20% sobre o valor da causa. Todavia, em razão da gratuidade judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

P. R. I. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Moju, data do sistema.

Juiz WALTENCIR ALVES GONÇALVES

Titular da Vara Única da Comarca de Moju

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 27277145).

Em suas razões, sustenta que a prova documental acostada aos autos, em especial uma declaração emitida pela Prefeitura de Moju (id. 27277134, p. 4), é suficiente para comprovar sua posse sobre o imóvel (Lote 18, Quadra 64). Alega, ainda, que o documento apresentado pelo réu se refere a um lote diverso (Lote 19, Quadra 64).

Defende que, por se tratar de imóvel em área rural, muitos não possuem registro em cartório, sendo a prova documental apresentada apta a comprovar seu direito. Pede, ao final, a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 27277155.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a apelante logrou êxito em comprovar os requisitos necessários para a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial.

A parte apelante ajuizou ação de reintegração de posse alegando ser legítima possuidora do imóvel situado na Travessa João Paulo I, nº 02, Bairro Alto, em Moju/PA.

Ab initio,
acerca da ação de reintegração de posse, o art. 561 do CPC/15 preconiza que é ônus da parte autora demonstrar, CUMULATIVAMENTE, a posse pretérita, a ocorrência do esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Veja-se:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Trata-se de ônus probatório que recai integralmente sobre a parte autora, conforme dispõe o artigo 373, I, do mesmo diploma legal.

In casu,
como bem reconhecido pelo douto Juízo
a quo,
tais requisitos não foram devidamente comprovados, pelo que verifico que a apelante não se desincumbiu de tal ônus.

O cerne da questão possessória é a demonstração da posse fática anterior ao suposto esbulho. A posse, como se sabe, é uma situação de fato, que se exterioriza pelo exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, como o uso, gozo e disposição da coisa.

No caso em tela, a apelante fundamenta sua pretensão possessória, em grau de recurso, essencialmente na "DECLARAÇÃO emitida pela PREFEITURA DE MOJU" (id. 27277134, p. 4), que a qualificaria como proprietária do imóvel.

Contudo
, é cediço na doutrina e na jurisprudência que, nas ações possessórias, não se discute o domínio ou o direito de propriedade sobre o bem (
jus possidendi
), mas sim a posse como um fato em si (
jus possessionis
). O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais pátrios são uníssonos em afirmar que o título de domínio não é suficiente, por si só, para comprovar a posse efetiva.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1838577 - CE (2021/0056687-6) DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo, interposto por FRANCISCO OTACÉLIO FURTADO RODRIGUES, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que não admitiu recurso especial manejado contra acórdão assim ementado (e-STJ Fls. 247/248):

(...)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. ALEGATIVA DE POSSE PELA SAISINE. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR DA HERANÇA NÃO EXERCIA A POSSE.
CONFUSÃO ENTRE DEMANDA POSSESSÓRIA E REIVINDICATÓRIA
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

(...) 2. Percebe-se que o autor/apelante confunde demanda possessória da demanda reivindicatória, pois na demanda possessória a posse não se prova com o título de domínio ou pelo princípio da saisine quando o autor da herança não exercia a posse. 3. Se o autor da herança jamais exerceu posse sobre a área questionada, como afirmado pelas instâncias ordinárias, o que não pode mais ser questionado (Súmula nº 7 do STJ), se torna inviável a herdeira pretender defender a posse que seu pai jamais teve.( REsp 1547788/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017). 4. Como se viu, para que o princípio da saisine fosse de possível aplicação, o autor da herança deveria estar na posse da bem, o que não é o caso dos autos como o próprio recorrente admite. 5.
Não existem dúvidas que há sustentáculo para uma discussão judicial acerca da propriedade do imóvel em sede de ação reivindicatória, estando correto o Magistrado a quo ao se ater a discussão sobre a posse
.

(...)

(STJ - AREsp: 1838577 CE 2021/0056687-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 24/06/2021)

A apelante alega na inicial que o réu derrubou sua cerca e adentrou 5 metros em seu terreno. O réu, em sua defesa, nega veementemente tal fato. Caberia à autora, portanto, produzir provas robustas de sua posse anterior e do ato de esbulho.

Ocorre que a autora/apelante, durante toda a instrução processual, demonstrou-se desidiosa na produção de provas. Conforme bem pontuou o juízo de primeiro grau, a autora "deixou de arrolar testemunhas para comprovação do alegado, não especificando provas a produzir, restando preclusa tal oportunidade".

A prova testemunhal, em ações desta natureza, assume especial relevância, pois é por meio dela que, na maioria das vezes, se comprova a exteriorização da posse e a prática do ato de esbulho. A simples juntada de uma declaração de titularidade do imóvel não demonstra, inequivocamente, o exercício fático da posse, que poderia ser evidenciado por atos como cultivo, construção, cercamento ou vigilância da área.

A própria sentença recorrida cita, com acerto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 1376551/RS, no sentido de que a falta de produção de provas para comprovar o alegado leva à preclusão da oportunidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE . PRECLUSÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1 . O requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013)

Dessa forma, a apelante não logrou comprovar o primeiro e o segundo requisitos do artigo 561 do CPC: a sua posse anterior e o esbulho praticado pelo apelado. A fragilidade do conjunto probatório impede o acolhimento da pretensão possessória.

Aliás, nos termos do §2º do artigo 1.210 do Código Civil, nas ações possessórias discute-se apenas sobre a posse, sendo irrelevante a comprovação de propriedade para o seu regular conhecimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1585622 - PR (2019/0279611-0) DECISÃO. Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial, interposto por EDER JOSÉ BERTOTI E OUTROS, fundado no art. 105, III, alíneas a e c da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls. 1.347/1.350): REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO DA ÁREA REINTEGRADA À ÁREA DESCRITA EM MATRÍCULA JUNTADA AO FEITO. INCORREÇÃO. IMÓVEL LITIGIOSO QUE NÃO É AQUELE DESCRITO NA MATRÍCULA.
NATUREZA POSSESSÓRIA DESTA DEMANDA. INDEVIDA CONFUSÃO ENTRE OS CONCEITOS DE POSSE E DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS REAIS EM DEMANDAS POSSESSÓRIAS. ART. 1.210, § 12, DO CCB E ART. 557 DO CPC/15. PRECEDENTES.
MATRÍCULA QUE DELIMITA APENAS O BEM SOBRE O QUAL RECAI EVENTUAL DIREITO DE PROPRIEDADE, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO EM RELAÇÃO A POSSE. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE POSSE POR QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO OU MESMO PELO PROPRIETÁRIO ALÉM DOS LIMITES ESPACIAIS DE SEU DIREITO REAL. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA COISA SOBRE A QUAL SE PRETENDE A REINTEGRAÇÃO, NA PETIÇÃO INICIAL, MESMO SEM A MENÇÃO DA ÁREA OU DO PERÍMETRO DO IMÓVEL RURAL LITIGIOSO. "FAZENDA RODEIO". DESCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL ENQUANTO COISA CERTA E DETERMINADA. ANALOGIA AO CONCEITO DE VENDA AD CORPUS (ART. 500, § 32, DO CCB). ÁREA DE TERRAS RURAL CERCADA E LOCALIZADA. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO OU MAPA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE JUNTADA DESSES DOCUMENTOS EM AÇÕES POSSESSÓRIAS ENVOLVENDO IMÓVEIS RURAIS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. EXIGÊNCIA APENAS DE IDENTIFICAÇÃO SUFICIENTE DO IMÓVEL LITIGIOSO, COM BASE EM QUAISQUER MEIOS. DECLARAÇÕES DE ITR QUE DEMONSTRAM QUE A FAZENDA EM QUESTÃO NÃO SE CONFUNDE COM A ÁREA DA MATRICULA Nº 1.349. INSPEÇÃO JUDICIAL REALIZADA LOGO AO INÍCIO DA DEMANDA. NOVA INVASÃO SOBRE O MESMO IMÓVEL NO CURSO DA DEMANDA, APÓS O CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. AUTO DE CONSTATAÇÃO. MESMA ÁREA INVADIDA, COM IDENTIDADE DE ALGUNS INVASORES. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA LITIGIOSA. PERIGO DE OBSTÁCULO À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSENTE. CUMPRIMENTO ANTERIOR DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO, COM AUXÍLIO POLICIAL. COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR EXERCIA POSSE SOBRE TODA A ÁREA DA "FAZENDA RODEIO", ESPECIALMENTE NAS ÁREAS OCUPADAS PELOS RÉUS, ATÉ A OCORRÊNCIA DO PRIMEIRO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS. INSPEÇÃO JUDICIAL. GADO DE PROPRIEDADE DO AUTOR ENCONTRADO NAS ÁREAS INVADIDAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. SEGUNDA INVASÃO NA MESMA ÁREA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA PELO CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO AUTOR SOBRE O IMÓVEL POUCO MAIS DE UM ANO ANTES DO SEGUNDO ESBULHO PELOS RÉUS. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 (EQUIVALENTE AO ART. 921 DO CPC/73) EM RELAÇÃO À ÁREA TOTAL DA "FAZENDA RODEIO", COM EXCEÇÃO À ÁREA OCUPADA POR VALDOMIRO FERREIRA DOS SANTOS E SEU. FILHO. RESSALVA FEITA À ÁREA OCUPADA POR VALDOMIRO E SEU FILHO SEBASTIÃO (E EVENTUAIS FAMILIARES QUE COM ELES RESIDAM). CARACTERÍSTICAS DE OCUPAÇÃO MAIS ANTIGA, ANTERIOR AOS ESBULHOS NARRADOS NA INICIAL. OCUPANTES QUE NÃO INTEGRAM O POLO PASSIVO DESTA DEMANDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO INTERTEMPORAL. AÇÃO AJUIZADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/73. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/15, COM ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM VALOR FIXO (ART. 20, § 4Q, DO CPC/73). APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS AO FEITOS PENDENTES. ARTS. 14 E 1.046 DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER FIXADOS SEGUNDO O ART. 85 DO CPC/15. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA COMO MARCO TEMPORAL PARA TANTO. PRECEDENTES DO STJ. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. MAJORAÇÃO PARA 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A área do imóvel constante na matrícula de imóvel não pode ser utilizada para fins de limitação da área a ser reintegrada ao autor de ação possessória, desde que ele comprove que exercia posse anterior sobre área diversa ou maior. Isso porque a área exposta na matrícula limita apenas o âmbito espacial do direito real de propriedade, mas não a posse (definida como exercício de fato pelo art. 1.196 do CCB), já que é perfeitamente possível que o proprietário, em determinada situação, exerça posse sobre área maior do que o imóvel sobre o qual detém o direito de propriedade - da mesma forma que é possível ao não -proprietário exercer posse sobre imóvel alheio e, em razão disso, se valer dos interditos possessórios (art. 1.210 do CCB). 2. Para fins de procedência da ação de reintegração de posse é necessária a individualização suficiente da coisa litigiosa, o que pode ser alcançado pela juntada de memorial descritivo, mapas/croquis ou por qualquer outro meio adequado. 3. Levando-se em conta a aplicabilidade imediata das normas processuais aos feitos em curso (arts. 14 e 1.046 do CPC/15) e o fato de que a sucumbência (e seus ônus) somente surge com a prolação de sentença, existindo até então mera expectativa de direito, é certo que as regras do art. 85 do CPC/15 quanto aos honorários advocatícios devem ser aplicadas a todos os feitos em que o ato de publicação da sentença ocorreu a partir do dia 18.03.2016, independentemente da data em que foram ajuizados (se na vigência do CPC/73 ou do CPC/15), resguardando-se a aplicação do regime do art. 20 do CPC/73 apenas para os feitos nos quais a sentença foi publicada até o dia 17.03.2016 (inclusive). Opostos embargos de declaração, restaram às fls. 3.440/3.450. Nas razões do recurso especial, a agravante alega violação ao art. 64, caput, e § 1º do CPC/15, bem como a configuração de dissídio jurisprudencial. Para tanto, sustenta, em síntese, que: (i) a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para a causa, pois há interesse do INCRA; (ii) não há a comprovação de posse da totalidade do imóvel; (iii) houve desapropriação indireta, acentuando que deve ser observado o princípio da função social da propriedade. Foram apresentadas contrarrazões às fls. 3.627/3.659. É o relatório. De início, quanto à alegada incompetência, a Corte de origem consignou que "os presentes embargos não podem ser conhecidos em relação ao interesse do INCRA na causa porque tal questão apenas foi apresentada em sede de embargos de declaração, hipótese que o sistema não tolera, por se tratar de inovação recursal" - (fl. 3.447). Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual compreende que "nem mesmo as questões de ordem pública dispensam o prévio debate pela instância de origem acerca das teses recursais" - ( AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.059.512/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Quanto à alegação de que não houve a demonstração adequada da posse da totalidade do imóvel, a Corte de origem compreendeu, com base no lastro probatório colacionado aos autos, que o requisito da descrição do bem foi atendido, como se demonstra do trecho a seguir (fl. 1.358): "Em que pese o autor não tenha juntado mapa ou memorial descritivo da área total da referida fazenda, ou mesmo da área que foi invadida, nem referenciado expressamente quais as medidas/perímetro dessas áreas -o que, diga-se de passagem, teria evitado toda a discussão ora enfrentada -, é certo que, com algum grau de razoabilidade, ele indicou de maneira suficiente o bem sobre o qual pretendia ser reintegrado na posse. Mesmo sem referenciar qual a metragem/área total do imóvel rural sobre o qual exercia a posse ou da área que veio a ser invadida pelos réus, o autor descreveu que pretendia a reintegração de posse sobre a" Fazenda Rodeio "como um todo (à exceção, obviamente, da área ainda ocupada por ele naquele momento), pois parte dela havia sido invadida, restando claro qual era o bem da vida objeto desta demanda. Ao expor o objeto pretendido da reintegração de posse como"Fazenda Rodeio", portanto, o autor o descreveu como coisa certa e determinada, satisfazendo o requisito da descrição do bem."Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido para aferir se houve a indicação suficiente da área do imóvel demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Por fim, observa-se que as recorrentes suscitam a observância ao princípio da função social da propriedade, mas não indica qual ou quais dispositivos entende violados, tornando patente a falta de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DE CANA DE AÇÚCAR - REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A reforma do julgado quanto à ocorrência ou não do dano, que gerou a obrigação de indenizar, demanda inegável necessidade de incursão nas provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula 7 desta Corte. 2. A alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF. 3. A admissibilidade do recurso especial pressupõe-se uma argumentação lógica, demonstrando de plano a violação do dispositivo legal pela decisão recorrida, a fim de demonstrar a vulneração existente, o que não ocorreu na hipótese da alegada violação ao art. 38, § 4º, da Lei 12.651/12. 4. Agravo regimental não provido". ( AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 27/08/2015) Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Ministro RAUL ARAÚJO Relator (STJ - AREsp: 1585622 PR 2019/0279611-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 28/02/2023).

(STJ - AREsp: 1985384 AC 2021/0295921-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 24/06/2022).

Ainda no mesmo sentido, julgado deste E. TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DAS PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. IRREGULARIDADE DO MANDATO. PREFACIAL NÃO ATACADA.
INADEQUAÇÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA
. INDEFERIDA. DO MÉRITO.
POSSE DA PARTE AUTORA. COMPROVADA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exclusão de litisconsorte e a admissão da intervenção de terceiro são matérias atacáveis através de agravo de instrumento, conforme previsto do art. 1.015, VII e IX do CPC, desse modo sujeita à preclusão de sua arguição. Além do que, a substituição do polo ativo não trouxe qualquer prejuízo ao réu, que teve reaberto o seu prazo de contestação, apresentou nova defesa e não impugnou a matéria, vindo a fazê-lo somente em seu recurso, quando a sentença lhe foi desfavorável, em típica chamada “nulidade de algibeira”, sendo princípio em todo o direito processual brasileiro que não há nulidade sem prejuízo. Preliminar rejeitada; 2. O pedido preliminar relativo à irregularidade do mandato, deixou de ser apreciado por restar prejudicada, já que com o falecimento da autora, foi substituída por seus herdeiros, os quais foram devidamente habilitados aos autos, ocasionando a perda do interesse recursal. Prefacial rejeitada; 3. Não há o que se falar em manejo de uma ação petitória, uma vez que desde a petição inicial não se relata ou se discute sobre propriedade, não existindo documentos que a comprovem, mas sim, as provas juntadas aos autos buscam provar a posse exercida pela parte autora. Preliminar rejeitada; 4. Dos autos, restou demonstrada a posse da falecida autora sobre o imóvel objeto da lide, assim como a ocorrência do esbulho, notadamente através da oitiva das testemunhas e fotografias juntadas; 5
. O réu não conseguiu provar a sua posse anterior, perdendo-se em ilações acerca da prova da propriedade, tese que não pode ser discutida em sede de ação possessória, na qual só basta a demonstração da melhor posse exercida
. 6. Recurso conhecido e não provido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0060086-03.2015.8.14.0015, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Portanto, a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido por ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da autora, deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários por já terem sido fixados na instância inferior em grau máximo (20%) sobre o valor da causa. Custas recursais pela Apelante, mantida a suspensão de sua exigibilidade, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025